Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e decretou a revelia dos réus, com base em citação realizada por carta com aviso de recebimento assinado por terceiro. Alegação de nulidade da citação por ausência de comprovação de que os réus residiam no endereço informado. Pedido de anulação da sentença e dos atos subsequentes, com reabertura do prazo para defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada mediante aviso de recebimento assinado por terceiro, sem comprovação de que o endereço era, de fato, a residência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da citação postal depende da confirmação de que o citando reside no endereço para o qual foi encaminhada a correspondência, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
4. A ausência de comprovação da residência do réu no local em que houve a entrega da correspondência compromete a validade da citação, sendo vedada a surpresa processual e assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5. Não se verificando a regularidade da citação, a sentença configura nulidade absoluta, impondo-se sua cassação e o retorno dos autos à origem para nova citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos retornam à origem para regular citação das partes.
Tese de julgamento:
1. A citação por carta registrada com aviso de recebimento é inválida quando não há comprovação de que o endereço corresponde à residência do réu.
2. A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, caput; 242, caput; 248, § 1o e § 4o; 280; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 1983221, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025; TJDFT, 1963726, Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025; TJDFT, 2008539, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2025; TJDFT, 1979333, Relatora Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2025.